Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. No mérito, com razão os embargantes. A decisão padece do vício da omissão, apto à alteração da conclusão sobre os pedidos formulados em petição avulsa. Reanalisando os autos, sem qualquer compromisso com o julgamento final desta Apelação, noto a inexistência de anotação, no registro do imóvel, da Alienação Fiduciária, a permitir, em tese, a rescisão do negócio jurídico. Vejam julgado da minha relatoria: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. OBRIGATORIEDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. CONSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA REAL. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. OBRIGAÇÃO SEM GARANTIA REAL. RETENÇÃO. VALOR. MAJORAÇÃO. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia e, conforme disposto no artigo 23 da Lei número 9.514/1997, somente se constitui mediante registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente. 2. A Lei número 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, de modo que é incabível a rescisão contratual imotivada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Entretanto, na hipótese vertente, em que pese as partes tenham celebrado Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, não houve o registro da avença no Cartório de Imóveis competente, requisito formal indispensável para a constituição da propriedade fiduciária em garantia, nos moldes do artigo 23 da Lei número 9.514/1997, de modo que inexiste vedação legal para a rescisão contratual pleiteada pelo autor. 4. Diante da inércia do comprador, caberia à vendedora proceder ao registro do contrato no Cartório de Imóveis competente, mormente porque a constituição da propriedade fiduciária é garantia estabelecida em seu favor, bem como diante da ausência de qualquer impedimento para tal desiderato. 5. Majoração do valor da retenção para 20% (vinte por cento) dos valores pagos, conforme entendimento consolidado desta Turma. (...)(Acórdão 1165041, 07143049520178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019). Demais, pude observar, igualmente, nesta análise meramente perfunctória, a anotação de ressalva no instrumento contratual, ou seja, as assinaturas apostas pelos apelantes teriam o intuito apenas de analisar os termos de eventual contrato final, situação corroborada pelo e-mail da gerente da Agência Lago Norte da ré. Assim, como estão a ser realizados descontos em conta bancária, referentes ao referido contrato cuja intenção não tem os apelantes de prosseguir, mostra-se mais adequado, em termos de Poder Geral de Cautela, até o julgamento final, determinar-se a suspensão dos referidos descontos, situação a qual não traduz em desobrigação da prestação, caso ao final não obtenham os apelantes tutela definitiva. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para, com base no Poder Geral de Cautela, conferir Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, em caráter precário, e determinar ao Banco Bradesco S/A suspenda, a partir do recebimento da intimação da presente decisão, os descontos realizados nas contas bancárias dos réus, a título de pagamento das parcelas dos contratos discutidos nestes autos. Por essa mesma razão, deverão abster-se de manter o nome dos autores/apelantes em cadastros restritivos de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados também do recebimento da intimação. A presente decisão terá efeito até a data de julgamento da Apelação. Determino, portanto, a inclusão em Pauta do feito para a Sessão Telepresencial do dia 28 de outubro de 2020, em razão das datas das Sessões e do meu período de férias próximo. Retornem a classe processual para Apelação Cível, porquanto resolvidos os Embargos de Declaração contra Decisão Monocrática. Brasília, segunda-feira, 24 de agosto de 2020, às 15h59min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator